Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-44.2012.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000533-44.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO LOPES DA SILVA - CPF: 065.744.593-20 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DO CPF DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. HOMONIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART.85, §§ 3° E 11° DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

A indenização mostra-se devida, já que os fatos narrados e provados excedem o mero desconforto, e certamente ocasionaram transtorno moral passível de ser indenizado, privando o apelado de valores de natureza salarial de sua conta, decorrente de execução fiscal da qual não fora parte.

Os valores fixados a título de danos morais mostram-se condizentes com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento.

O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não prospera, porquanto inaplicáveis as regras das execuções fiscais
.
Ao caso incide a regra do
artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
FRANCISCO LOPES DA SILVA
contra o apelante, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID Num.7033282).

No apelo, o recorrente almeja a exclusão ou redução da indenização por danos morais, assim como a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID Num.7033293/7033295).

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos do apelo, e requer a majoração dos honorários advocatícios por conta da fase recursal (ID Num.7033304).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça Estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi ajuizada devido penhora indevida na conta do requerente, decorrente de execução fiscal por dívida pertencente a homônimo.

No caso, a indenização mostra-se devida, já que os fatos narrados e provados excedem o mero desconforto, e certamente ocasionaram transtorno moral passível de ser indenizado, privando o apelado de valores de natureza salarial de sua conta, decorrente de execução fiscal da qual não fora parte.

Restou demonstrado documentalmente que o apelado não era o devedor da execução fiscal, fato inclusive confessado nas razoes recursais.

O bloqueio judicial de numerário da conta bancária do autor se deu por confusão do município em incluir o CPF do requerente erroneamente na qualificação do verdadeiro devedor, que por ironia do destino possui nome idêntico.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República de 1988, dispõe que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
."

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada "Teoria do Risco da Administração", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Portanto, para que seja configurada a responsabilidade do Estado, deve-se de antemão verificar a conduta do lesado na ocorrência do dano.

É de suma importância observar o nexo de causalidade entre a conduta do agente no exercício de suas funções e o dano ou prejuízo ocasionado à vítima.

Os transtornos sofridos pela parte apelada são evidentes, pois houve privação de seu dinheiro (salário), por 50 (cinquenta) dias, sem que fosse parte do executivo fiscal (ID Nums 7033125/7033127).

O nexo causal caracteriza no erro de identificação realizado pela apelante, e o dano no bloqueio indevido de numerário, configurando o dever de indenizar.

O dano é presumido, e independente de comprovação.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INCLUSÃO EQUIVOCADA DO AUTOR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HOMÔNIMO. BLOQUEIO DE VALOR DA CONTA CORRENTE. DANO MORAlS CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, CF, na vertente do risco administrativo - O Município deve indenizar o dano material e moral derivado da inclusão indevida do autor no polo passivo de execução fiscal em razão de ser homônimo do verdadeiro devedor, mormente considerando que a parte autora teve sua conta bancária bloqueada para garantir o pagamento de crédito tributário do qual não era devedor
”. (TJ-MG - AC: 10518140198582001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - HOMÔNIMO - EQUÍVOCO RECONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, DA CR)- DEVER DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO - MAJORAÇÃO - ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. Comprovados o liame de causalidade entre a conduta da pessoa jurídica de direito público e o dano efetivamente ocorrido, não tendo se verificado a ocorrência de nenhuma das causas excludentes da responsabilidade, tem-se por certo o dever de reparação. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atentar para as condições econômicas da vítima e do ofensor, e os danos causados, levando-se em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima, não podendo configurar enriquecimento ilícito para as partes
”. (TJ-MG - AC: 10625110097916001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

Quanto ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Os valores fixados a título de danos morais mostram-se condizentes com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não prospera, porquanto inaplicáveis as regras das execuções fiscais.

Portanto, devidos honorários advocatícios, inclusive os recursais, a serem suportados pelo Município que restou sucumbente também nesta instância, com fundamento no artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020